Tribunal: TJES
Processo: 0025535-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025535-21.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAURECELINA PIRES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS E IRREGULARES. PROFESSORA. NULIDADE DO VÍNCULO. DEPÓSITOS DE FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. PARCIAL REFORMA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, com remessa necessária, contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por Laurecelina Pires, que afastou a prescrição e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de sucessivos contratos temporários de prestação de serviços firmados com o Estado entre 1998 e 2015, condenando-o ao recolhimento dos depósitos de FGTS em conta vinculada, no valor de 8% das remunerações mensais percebidas pela autora, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação temporária sucessiva da autora pelo Estado do Espírito Santo sem observância dos requisitos legais e constitucionais; (ii) estabelecer qual índice de correção monetária deve incidir sobre os valores de FGTS devidos em razão da nulidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária pela Administração Pública só é válida quando preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 37, IX, da CF/88, conforme fixado pelo STF no Tema 612: previsão legal específica, prazo determinado, necessidade temporária, excepcionalidade do interesse público e indispensabilidade da contratação.

A ausência de especificação legal objetiva sobre a situação de emergencialidade, aliada à sucessividade dos vínculos ao longo de 18 anos para atividade permanente (professor), caracteriza desvio da finalidade da contratação temporária, conduzindo à sua nulidade.

Conforme o Tema 916 do STF e a Súmula 466 do STJ, é devido o recolhimento do FGTS nos casos de contratação declarada nula por ausência de concurso público, assegurado o levantamento dos valores ao servidor contratado.

O entendimento firmado no Tema 551 do STF, embora reconheça a possibilidade de pagamento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional em casos de desvirtuamento da contratação temporária, não foi objeto do pedido nem da sentença, de modo que sua concessão configuraria reformatio in pejus.

A jurisprudência recente do STF, em especial na ADI 5090 e em precedentes posteriores, orienta que a correção monetária dos valores do FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), acrescida de 3% ao ano e distribuição dos resultados auferidos, garantido rendimento mínimo equivalente à inflação oficial (IPCA), aplicando-se esse critério a partir da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 (17/06/2024).

Não se verifica ausência de dialeticidade nas razões recursais, pois o apelante impugnou adequadamente os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessiva e prolongada para o exercício de função permanente da Administração Pública, sem justificativa legal específica sobre a emergencialidade, configura nulidade do vínculo nos termos do art. 37, IX, da CF/88 e da tese fixada no Tema 612 do STF.

O servidor contratado sob vínculo temporário declarado nulo faz jus ao recolhimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/90 e a tese do Tema 916 do STF.

A correção monetária incidente sobre os valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), na forma do art. 22 da Lei 8.036/90, aplicando-se, a partir de 17/06/2024, o critério definido na ADI 5090: TR + 3% ao ano + distribuição dos resultados auferidos, com rendimento mínimo igual ao IPCA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, arts. 19-A e 22; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º, I; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658026, Tema 612, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09.04.2014; STF, RE 765320, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016; STF, RE 1066677, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STF, ADI 5090, j. 17.06.2024; STJ, Súmula 466; TJES, IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000, j. 11.04.2019; TJES, Apelação/Remessa Necessária 0125002-62.2011.8.08.0012, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 17.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, e, em remessa necessária, reformar em parte a sentença, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13/10/2025 a 17/10/2025:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0025535-21.2019.8.08.0048

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
:LAURECELINA PIRES

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo qual, respeitosamente, passo a proferir voto divergente apenas em relação à
atualização monetária
.

Isso porque, entendo que deve incidir a Taxa Referencial – TR, na forma do artigo 22 da Lei nº 8.036/90, observando-se, a partir da publicação da ata de julgamento da
ADI 5.090
(17/06/2024) a tese firmada de modo a aplicar a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios.

No mesmo sentido, em várias decisões recentes, ambas as Turmas do Excelso Supremo Tribunal Federal vêm aplicando o entendimento sobre a interpretação conforme à Constituição dada à norma inserta nos artigos da Lei nº 8.036/90 que tratam da correção monetária aplicável ao FGTS no bojo da ADI nº 5.090 (Confira-se: RE nº 1.552.778, Rel. Min, André Mendonça, j. 04/06/2025, p. 06/06/2025; ARE nº 1.550.407, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/05/2025, p. 23/05/2025; ARE nº 1.539.067, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/03/2025, p. 14/03/2025; e ARE nº 1.550.405, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/05/2025, p. 19/05/2025).

Diante do exposto,
divirjo do Eminente Desembargador Relator apenas para determinar a incidência de correção monetária sobre o FGTS pela Taxa Referencial – TR, e a partir da publicação da ata de julgamento da ADI 5.090 (17/06/2024) aplica-se TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosameente, acompanho o voto divergente da Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0025535-21.2019.8.08.0048

APELANTE:
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO

APELADA: LAURECELINA PIRES

JUIZ: DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO,
acompanhado de remessa necessária,
em face
de s
entença proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE
DE SERRA
/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por LAURECELINA PIRES, cujo
decisum

afastou a prejudicial de prescrição e
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
reconhecer a nulidade dos contratos temporários e c
ondenar o apelante a depositar os valores do FGTS em conta vinculada,
no
equivalente a 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas
pela autora/apelada
em razão das contratações temporárias
ocorridas entre 04/19
98
a 12/
2015,
com
correção monetária
pelo
IPCA-E (a partir do vencimento de cada depósito que deveria ter sido efetuado) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (desde a citação), oportunidade em que o condenou
ao pagamento de honorários advocatícios
no equivalente a
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do
artigo 85, §§2º e 3º, inciso I, do CPC/
15. Sem custas,
a teor do disposto no artigo 20,
inciso
V, da Lei Estadual nº 9974/13.

Em suas razões recursais,
sustentou que como “
a aplicação do prazo prescricional decorre do Decreto n° 20910/1932, a declaração de inconstitucionalidade com modulação de efeitos feita pelo STF no ARE no 709.212/DF não influencia os processos nos quais se discute nulidade de contratos por designação temporária entabulados com o Estado.
”

Por fim, pleiteou a reforma do julgado para aplicar a TR em substituição ao IPCA-E como índice de correção monetária, a teor do artigo 22, da Lei 8036/90, vide REsp 1614874/SC.

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, o desprovimento recursal.

Diante do julgamento da ADI 5090, findou o sobrestamento determinado no Id. 4440936.

Prefacialmente, conheço do recurso, eis que presentes pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sobretudo no que pertine à dialeticidade recursal, uma vez que as razões adotadas pelo apelante revelaram-se hábeis a impugnar os fundamentos do
decisum
recorrido com o fito de reformá-lo, sendo certo que a mera repetição dos argumentos lançados em primeiro grau de jurisdição não implicaria, por si só, em ausência de dialeticidade, haja vista ser possível depreender o porquê da irresignação d
o
recorrente em face da decisão impugnada, razão pela qual
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões.

Fixadas estas premissas,
é cediço
que
a contratação de servidores em designação temporária, exceção à regra do concurso público,
somente é admitida nas hipóteses definidas em lei e
para atender os casos de necessidade temporária de excepcional interesse público
, senão vejamos:

Artigo 37, IX, CF/88.
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Saliente-se, a propósito, ser possível ao ente público, em consagração ao princípio da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, valer-se desta modalidade de contratação, desde que, evidentemente,
observada a fundamental necessidade temporária de interesse público exigida pelo comando constitucional,
a ser especificada pelo legislador na lei que vier a autorizar a admissão
.

Em relação à matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal,
no RE 658026, ao apreciar o Tema
Repetitivo
612, fixou a tese de que, “
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal,
para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a)

os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b)
o prazo de contratação seja predeterminado;
c)
a necessidade seja temporária;
d)
o interesse público seja excepcional;
e)
a contratação seja indispensável,
sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
” (
STF;
RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

Logo, para a validade das contratações temporárias nas atividades regulares e permanentes da Administração Pública,
far-se-á necessária a especificação expressa, no texto da lei autorizadora, de qual seria, efetivamente, a emergencialidade ensejadora da contratação,
não sendo suficiente, portanto, a mera alegação genérica
, conforme entendimento firmado em caso análogo ao presente pela Corte Suprema,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. (...) CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO. (...) 1. O artigo 37, IX, da Constituição exige complementação normativa criteriosa quanto aos casos de “necessidade temporária de excepcional interesse público” que ensejam contratações sem concurso. Embora recrutamentos dessa espécie sejam admissíveis, em tese, mesmo para atividades permanentes da Administração,
fica o legislador sujeito ao ônus de especificar, em cada caso, os traços de emergencialidade que justificam a medida atípica.
(...) (STF; ADI 3721, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 12-08-2016 PUBLIC 15-08-2016)

Por sua vez, ao analisar os efeitos jurídicos das contratações realizadas em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da CF/88, estabeleceu a Excelsa Corte, no RE 765320 (
TEMA
916
), a tese de que “
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos
salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS
” (STF; RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-
2016
).

Neste escol, sobressai-se, também, a Súmula 466, do e. Superior Tribunal de Justiça, ao prescrever que “
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
”.

Esta é mesma intelecção da Súmula 22, deste e. Tribunal Estadual, ao dispor que “
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

Cumpre destacar, por oportuno e relevante, que, posteriormente, ao apreciar o
TEMA 551
, no RE 1066677, a Suprema Corte fixou a tese de que “
Servidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário
e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. (STF; RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-
2020
)

Registro que não desconheço a tese formulada por este e. TJES quando do julgamento do IRDR 0028123-53.2016.8.08.0000, segundo a qual “
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
” (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)

Entretanto, referida tese encontra-se superada pela compreensão adotada pelo e. STF no TEMA 551, para a qual se admite, excepcionalmente, o reconhecimento do direito dos servidores temporários a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Noutras palavras, “
O acórdão proferido por este Egrégio TJES no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, publicado no DJe de 02/05/2019, proclamando que ‘o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS’, por ser anterior ao julgamento do tema nº 551 pelo STF, restou superado e, por conseguinte, não obsta o reconhecimento do direito do apelado ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.
” (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0125002-62.2011.8.08.0012, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/Jul/2024)

Na hipótese,
por terem as partes firmado
18
(
dezoito
) contratos sucessivos de designação temporária
, no período de
12.02.1998
a
23
.12.20
15
, todos para o cargo de
Professor A
,
atividade ordinária permanente da Administração Pública, sem sequer mencionada a emergencialidade ensejadora da contratação excepcional,
resta caracterizada a nulidade das contratações
, nos termos do TEMA 612, do STF
.

Referida compreensão ganha especial destaque por inexistir substrato legal especificando, expressa e objetivamente, a emergencialidade e o consequente interesse público excecional que justificasse a contratação atípica.

Reitere-se: não houve, nas bases legais das contratações, a especificação da situação de emergencialidade, tendo esta sido tratada, quando muito, em caráter manifestamente genérico, sem especificar a contingência especial a ser suprida, circunstância que enseja no reconhecimento da nulidade da contratação havida entre as partes.

Não suficiente, em que pese a alegação de excepcionalidade e temporariedade da Administração Pública, é claramente perceptível se tratar de
vínculo continuado
, considerando que restou comprovada nos autos relação laborativa entre as partes por
18

(dezoito)
anos
, de
12.02.1998
a
23
.12.20
15
(fls.
13/58
). Nesses termos,
novamente
não se sustenta a tese de que a contratação se fundou em uma necessidade temporária da Administração.

Consequentemente, estabelecida a nulidade da contratação temporária havida entre as partes, com evidente desvirtuamento da modalidade excepcional de contratação pelo ente público, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da CF/88, e em atenção à compreensão firmada no TEMA 612 (STF), impõe-se a condenação da Administração Pública ao pagamento do saldo advindo do FGTS (TEMA 916),
não havendo que se falar, sob pena de
reformatio in pejus
, no reconhecimento ao
décimo terceiro salário,
tampouco às
férias, acrescidas do terço constitucional (TEMA 551),
vez que referidas matérias não foram devolvidas a este colegiado.

Sobre o saldo pertinente ao FGTS não recolhido pela Administração Pública, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada depósito não efetuado, com juros de mora a partir da citação, nos termos do Item 3.1 (Condenações judiciais de natureza administrativa em geral), do TEMA 905/STJ, aplicando-se, a partir de 09.12.2021, somente a Taxa SELIC, a teor do prescrito no artigo 3º, da EC 113/21.

Especificadamente no que se refere ao prazo prescricional, é imperioso observar que o e. STF, por meio de decisão proferida em 13.11.2014, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, atualizou a sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS. Ao analisar o caso, a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a prescrição trintenária, todavia, consignou a necessidade modular de forma prospectiva os efeitos de sua decisão.

No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, entendeu o e. STF que “
a modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

Cumpre pontuar que, “
Do exame do julgado, entendo que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (...)
” (STJ; EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020).

Confira-se, ainda:
STJ
,
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.993.559/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022;
STJ
,
AgInt no REsp n. 2.003.062/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022;
STJ
,
AgInt no REsp n. 1.998.503/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022;
STF
,
RE 1212866 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019;
STF
,
RE 1198362 AgR-ED-EDv, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021;
etc.

Na concretude do caso, em virtude de o
termo inicial do
prazo prescricional
corresponder à data de
23
.12.20
15,
momento em que ocorreu o rompimento definitivo do vínculo temporário, por ser este posterior ao
julgamento do Recurso Extraordinário 709.212/DF
(13.11.2014)
, aplica-se o prazo quinquenal,
o que torna, ademais, irrelevante a pretensão recursal de aplicação do Decreto 20910/32
. Logo, não
há

que se falar no decurso do prazo prescricional, ainda que parcial, eis que a demanda
foi
ajuizada em
12.11
.20
19
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FGTS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF. ARE 709.212/DF. TERMO INICIAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 709.212, na sistemática da repercussão geral, decidiu que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão (13/11/2014). 2. Na hipótese,
considerando que a dispensa do servidor gerou o direito ao depósito do FGTS
, e que a ação foi proposta em 19/03/2015, aplica-se a regra que confere ao autor o direito de pleitear o depósito, já que não ultrapassados 5 (cinco) anos a partir da decisão do STF.
3. Agravo interno desprovido. (
STJ;
AgInt no REsp n. 1.693.280/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Não ignoro, ademais, a pendência de julgamento do TEMA 1189 pelo e. STF (RE 1336848), no qual se debate a “
Aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público
”, contudo, inexiste determinação de sobrestamento, viabilizando-se, portanto, o julgamento do presente apelo.

Por fim, é cediço que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, do artigo 85, do CPC/15, observados os percentuais insertos no § 3º, sendo despropositado cogitar, na hipótese, a aplicação da apreciação equitativa do § 8º, vez que não há que se falar em proveito econômico inestimável ou irrisório, sobretudo porque, nos termos do inciso II, do §4º, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Nesse passo, tratando-se de sentença ilíquida proferida em demanda na qual é parte a Fazenda Pública, a definição da verba honorária sucumbencial deverá ser realizada por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, ao passo em que conheço da remessa necessária para
determinar que sobre
o saldo pertinente ao FGTS não recolhido
incida
correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada depósito não efetuado, com juros de mora a partir da citação, nos termos do Item 3.1, do TEMA 905/STJ, aplicando-se, a partir de 09.12.2021, somente a Taxa SELIC, a teor do prescrito no artigo 3º, da EC 113/21.
Estabeleço, ainda, que
a definição da verba honorária sucumbencial opere-se por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, no sentido de divergir do Eminente Desembargador Relator apenas para determinar a incidência de correção monetária sobre o FGTS pela Taxa Referencial – TR, e a partir da publicação da ata de julgamento da ADI 5.090 (17/06/2024) aplica-se TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios.